Tribunal: TJDFT
Processo: 0723331-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REIVINDICATÓRIA. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. CONJUGE SUPERSTITE. LIMINAR DEFERIDA. REGRA ART. 1.831 DO CC. IMÓVEL DESTINADO A RESIDÊNCIA DO CASAL. IMÓVEL ÚNICO DE PROPRIEDADE DO CONJUGE SOBREVIVENTE.

1. O art. 1.831 do CC prevê que, ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar.

2. Segundo o STJ, o direito real de habitação é ex lege (art. 1.831 do CC/2015 e art. 7o da Lei 9.272), vitalício e personalíssimo, o que significa que o cônjuge ou companheiro sobrevivente pode permanecer no imóvel de residência do casal. Sua finalidade é assegurar que o viúvo ou viúva permaneça no local em que antes residia com sua família, garantindo-lhe uma moradia digna.

3. Reconhecido o direito real de habitação ao agravante, visto que o imóvel envolvido é de sua propriedade e era destinado à residência do casal como único imóvel.

4. Deu-se provimento ao recurso.